Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Alexandre Matos Benício contra sentença (Id 24483910) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor do apelante, homologou a transação celebrada entre as partes e declarou extinto o processo nos seguintes termos: Cuida-se de ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente em garantia entre as partes em epígrafe. Oportunamente, as partes celebraram acordo (ID: 82554362), postulando sua homologação pelo Juízo. Decido. Na hipótese dos autos, verifico que o negócio jurídico celebrado entre as partes reúne condições de ser homologado, porquanto os transatores são capazes, o objeto é lícito e determinado (art. 841 do CC/2002) e observou-se a forma prescrita pelo art. 842 do CC/2002. Ante o exposto, revogo a medida liminar e homologo a transação celebrada pelas partes, bem como declaro extinto o processo com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. De imediato, determino a baixa da restrição RENAJUD incidente sobre o bem objeto da demanda. Ante o descumprimento da injunção promanada da decisão de ID: 70636354, passada em julgado, oficie-se à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN para inscrição em dívida ativa do réu ALEXANDRE MATOS BENICIO, CPF n. 006.061.191-08, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Custas finais pela parte ré (ID: 82554362, p. 1). Sem sucumbência. Transitada esta em julgado, anote-se nos registros cartorários e de distribuição, arquivando-se os autos alfim, com a baixa das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Irresignado, o réu/apelante apresenta apelação. Em razões recursais (Id 24483916), requer a dispensa do pagamento das eventuais custas remanescentes consoante prevista no art. 90, § 3o, do CPC. Em caso de a sentença não ser reformada quanto à condenação em custas, o recorrente pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, pois, no momento, não possuiria condições econômicas de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assevera, em relação ao procedimento específico previsto no Decreto-Lei n.911/69, inexistir determinação legal para o requerido apresentar o bem alienado fiduciariamente. Sustenta dever a parte credora promover diligências no sentido de localizar o veículo e, caso não seja encontrado, pedir a conversão do processo em execução. Dessa forma, considera sua condenação em multa por ato atentatório à dignidade da justiça notoriamente ilegal, posto que não teria a obrigação de informar o paradeiro do bem. Colaciona arestos de julgados para corroborar sua afirmação. Requer, ao final: 1.que este recurso seja conhecido e provido no intuito de reformar a sentença para que seja acolhido, primeiramente a aplicação dos termos do art. 90, 3o do Código de Processo Civil para que se reconheça a isenção das custas processuais tendo em vista o acordo pactuado antes da sentença. 2.Da mesma forma, requer ainda o reconhecimento do pedido de gratuidade da justiça para o Réu, e a necessidade de concessão do benefício com base nos arts. 5o da Constituição Federal, inciso LXXIV; artigos 98 e 99, §3o do Código de Processo Civil. 3. E, por fim, requer a declaração de nulidade da multa imposta ao Apelante posto que, conforme os argumentos anteriormente delineados, tal condenação é notoriamente ilegal. Sem preparo por ter a parte requerido o benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 24483921), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso pelo apelante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[7] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[8]. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Verifico que o apelante não apresentou declaração pessoal de hipossuficiência financeira e não outorgou poder específico para que seu advogado formulasse o requerimento de gratuidade de justiça em seu nome, conforme se verifica da procuração encartada no Id 24483847. É importante destacar que se trata de poder específico que, por essa razão, deveria estar expresso no instrumento do mandato outorgado ao patrono, nos termos do art. 105, caput, do CPC (Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.). Essa situação, portanto, inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça, porque a apreciação ocorreria de ofício, e não a requerimento da parte. Além disso, neste caso, não estão evidenciados os requisitos para a reapreciação da questão relativa à concessão da gratuidade de justiça. O apelante anteriormente impugnou a decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade de justiça no AGI 0737563-20.2020.8.07.0000, mas o pleito foi indeferido. A falta de recolhimento do preparo, naquela ocasião, culminou com a deserção do agravo de instrumento em pronunciamento definitivo (Ids 24483888 e 24483889). Confiram-se respectivamente: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Matos Benício contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 70636354 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor do agravante, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado e, em razão da ausência de indicação do paradeiro do veículo pelo recorrente, determinou a expedição de ofício ao Ministério Público para apuração da prática do crime de desobediência (art. 330 do CP), bem como lhe aplicou, com fundamento no art. 77, IV, §§ 1o e 2o do CPC, multa de 10% sobre o valor da causa, com a advertência, ainda, de possível inscrição do nome do agravante na dívida ativa da União, em caso de não pagamento da multa. Em razões recursais (Id 19229810, p. 3-18), o agravante sustenta não ter condições financeiras de pagar as custas do processo. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. O preparo não foi recolhido, porque o agravante impugna a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Na decisão de Id 19579881, esta relatoria concluiu pela não demonstração da alegada hipossuficiência econômica do agravante, extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Nesse contexto, o pedido de antecipação de tutela requerido pelo agravante para a concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e, por conseguinte, determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Apesar de regularmente intimado, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de Id 19965152. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 19579881, foi determinado ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se o agravante, mas ele inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Por conseguinte, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 20 de outubro de 2020. Certifico e dou fé que em 17/11/2020, decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso nos autos do(a) presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), referente ao acórdão/decisão de ID 20722868, transitando em julgado. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. O apelante não alegou nada de novo. Reitera os mesmos argumentos no afã de obter a benesse da gratuidade de justiça, que outrora lhe foi negada pelo i. juízo a quo em pronunciamento confirmado por esta relatoria monocraticamente em agravo de instrumento em decisão definitiva. Há evidente preclusão nos termos do art. 507 do CPC (Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.). O apelante almeja se livrar da condenação no pagamento das custas finais determinada na sentença homologatória do acordo firmado pelas partes inocuamente com o pleito de gratuidade de justiça formulado na apelação, porque, mesmo que lhe fosse concedida a benesse, a eficácia do ato seria apenas ex nunc. Evidentemente, não lhe favoreceria para tornar inexigível o pagamento das custas finais. Nesse contexto, em que fato novo não foi alegado para provocar o reexame da questão, o indeferimento da gratuidade de justiça ao apelante se mantém incólume e deve ser preservado. Traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: Locação de imóvel residencial - Ruptura antecipada pelo locatário, por razões alheias ao negócio e que não configuram a ressalva prevista na LI 4o, § único - Multa contratual devida: possibilidade do valor respectivo ser deduzido da caução locatícia, cujo saldo foi restituído ao locatário - Gratuidade de justiça: a reiteração do pedido indeferido ab initio litis condiciona-se a fato novo, o qual não foi indicado pelo autor. (Acórdão 1008804, 20150111133990APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 7/4/2017. Pág.: 502/508) AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA - REITERAÇÃO DO PEDIDO SEM MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA - PRECLUSÃO. 1. O novo pedido de gratuidade de justiça somente seria passível de exame se viesse acompanhado de prova de modificação da situação econômica da parte, fato que não foi provado. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 627688, 20120020210267AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2012, publicado no DJE: 19/10/2012. Pág.: 156) A falta de exposição dos motivos novos supervenientes ao indeferimento anterior da gratuidade de justiça ao apelante inviabiliza a reapreciação do pleito, porque precluso. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[11], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de a apelação não ser conhecida com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, precluso o prazo para a interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;